Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO VALOR PACTUADO PARA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. COOKTOP. ABATIMENTO DO VALOR INDEVIDO. PINTURA, FAXINA E HONORÁRIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. GASTOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Revela-se possível a cumulação da multa moratória em razão da falta de pagamento de aluguéis com a multa compensatória estipulada no contrato de locação em virtude da devolução do imóvel antes do prazo estipulado para o término da locação. Tais fatos geradores, por serem diversos, não configuram bis in idem. Precedentes STJ e TJDFT. (Acórdão 1420555, 0724237-53.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.)
2. A liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais e legais que fundamentam a função social do contrato. Nesse sentido, em que pese a existência de ajuste entre as partes, cabe ao magistrado/a, quando verificada a ocorrência de abusividade da multa, adequá-la de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Acórdão 1734560, 0703367-84.2021.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023).
3. Na hipótese, deve ser mantido o valor equivalente a um mês de aluguel (R$ 1.600), a título de cláusula penal, pois coerente com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a função social do contrato.
4. É devido, também, a multa moratória, cujo valor será o percentual aplicado nos alugueres dos meses de maio e junho de 2024, totalizando R$ 306,88.
5. Se a locatária, atendendo ao estabelecido na cláusula 5 do contrato, realizou a compra de um cooktop, no valor de R$ 700 (ID 77654562, pág. 2), e, ao entregar o imóvel, levou consigo o referido utensílio doméstico, não cabe abater do montante a ser pago à locadora o valor do bem. Sentença reformada nessa parte.
6. Não faz jus a autora à indenização dos alegados gastos com a pintura e faxina do imóvel, e nem com os honorários de cobrança judicial, visto que não devidamente comprovadas estas despesas por meio de recibo ou nota fiscal.
7. Sentença parcialmente reformada para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 4.484,84 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) à parte autora, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o vencimento de cada obrigação e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.